Tribunal: STF
Processo: ARE 1450590
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO RIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE INGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE ROVA DA MATERIALIDADE | DELITIVA. EXCLUSÃO DAS UALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO ONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO RIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO ONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.



    Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia quando o Magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação, com as suas circunstâncias qualificadoras, externando as suas razões de decidir de acordo om o princípio constitucional da motivação da sentença e sem firmações que possam interferir no convencimento dos jurados. 



    A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. Havendo prova segura da materialidade delitiva e elementos indicativos da responsabilidade penal do agente, a pronúncia é medida que se impõe.



    Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal o Júri para a análise da sua ocorrência.” (doc. eletrônico 33, p.1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, LVII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, os recorrentes cingiram-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “Como se percebe, não há motivos para relativizar os depoimentos seguros e coerentes prestados pelas testemunha, nem há que se falar em despronúncia por insuficiência de indícios de autoria na espécie, principalmente porque a pronúncia não exige prova irrefutável nem convencimento absoluto do Magistrado a quo.



    [...]



    Com efeito, somente seria legítima a impronúncia caso não houvesse nenhum indício da prática do crime pelos Recorrentes, uma vez que nessa fase, o dispositivo legal exige indícios e não a apreciação de provas robustas, sendo inegável, na espécie, a presença de indícios nos autos de que os Recorrentes, em tese, tiveram participação no homicídio que lhes foi imputado.



    Diante disso, agiu com acerto a Magistrada de primeiro grau, quando, sem desenvolver análise profunda sobre os elementos probatórios existentes, procedeu uma correta verificação da plausibilidade dos fatos narrados na inicial e de que eles encontram algum respaldo nos autos, operação que resultou na pronúncia dos Recorrentes.



    Também não assiste razão à defesa no que se refere ao pleito de exclusão das qualificadoras elencadas. Em verdade, as qualificadoras só devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando não possuírem qualquer amparo nas provas colhidas no sumário de culpa, o que não ocorre na espécie, em que a qualificadora do motivo fútil poderia, em tese, emergir da versão de que os denunciados mataram a vítima somente pelo fato dela ter se assustado e corrido da abordagem, a qualificadora do meio cruel poderia ser depreendida, em tese, do fato da vítima ter sido atingida com um tiro de submetralhadora no rosto e a qualificadora da surpresa ou outro meio que impossibilite a defesa do ofendido poderia emergir, em tese, da versão de que a vítima teria sido surpreendida pelos disparos e atingida por trás.



    Vê-se, portanto, que as qualificadoras impugnadas não se apresentam manifestamente improcedentes, pois encontram amparo em vertentes da prova produzida, sendo cediço que, por encerrar um simples juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia só pode ter uma qualificadora afastada do seu bojo quando ela for comprovadamente inexistente. Inviável, assim, é o afastamento das qualificadoras, cumprindo ao Tribunal do Júri apreciar a conduta do agente.



    Da análise das provas, portanto, infere-se que a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem é medida que se impõe, pois, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime imputado ao Recorrente, não haveria como ser emitido um juízo de despronúncia neste instante, sendo cediço que ao juiz só é dado absolver sumariamente ou despronunciar o agente quando a prova não admite controvérsia.



    Com efeito, havendo a mais tênue dúvida ou questionamento a respeito da prova, encaminha-se o processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento de aferição, subtrair do julgador natural, que é o Conselho de Sentença, o conhecimento da matéria.” (doc. eletrônico 33, pp. 8-10).



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.395.471-ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.026.689 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/10/2017 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator